Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724826-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITALINO VINICIUS DA CUNHA LIMA APELADO: RODRIGUES COMERCIAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do Despacho de ID 33825478. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator